Tribunal: STF
Processo: RE 354695
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTADO CONTRA DESPACHO QUE JULGOU
PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, APLICANDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS, RECONHECEU
O DIREITO POSTULADO PELA RECORRENTE. ALEGADA OFENSA AO ART. 8.º,
INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Argumento que, não havendo sido suscitado nas razões do apelo
extremo, constitui inovação insuscetível de apreciação nesta
oportunidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.